Tribunal: TJDFT
Processo: 0802027-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ART. 161 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora as parcelas remuneratórias da Gratificação em Políticas Sociais e do Auxílio-Alimentação, suprimidas durante o período de afastamento para estudos de março de 2019 a dezembro de 2021”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do servidor à percepção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS e do auxílio-alimentação, durante o período de seu afastamento para estudos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. O autor/recorrido requereu a condenação do ente público ao pagamento de valores retroativos até novembro/2019 (ID 72387217 e 72387218) e, tendo ajuizado a ação em 08/11/2024, não se operou a prescrição da pretensão deduzida. Prejudicial de prescrição rejeitada.
4. Erro material. A planilha de cálculos adotada para a determinação do quantum devido ao servidor retroage a novembro/2019 (ID 72387225 e 72387226). Contudo, equivocadamente, o Distrito Federal foi condenado a pagar à parte autora as parcelas remuneratórias suprimidas durante o período de março/2019 a dezembro/2021.
5. O Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, por meio de despacho publicado no DODF no 58, de 27/03/2019, autorizou o afastamento do servidor, com ônus limitado para o Distrito Federal, para cursar pós-graduação stricto sensu a nível de doutorado em Educação Física, período de 27/03/2019 a 28/06/2020 (ID 72387224, pág. 1, e ID 72387213), autorizada a prorrogação do afastamento em 30/06/2021 (DODF no 121), período de 28/06/2021 a 31/12/2021 (ID 72387214).
6. O artigo 161 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe: “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a partici­pação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior”.
7. E a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e é aplicável à hipótese tratada, assegurava no art. 16, § 4o, a remuneração do cargo percebida no ato de afastamento. A referida lei foi revogada pela Lei n.o 7.484 de 27/03/2024, que entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros nas datas em que menciona.
8. As fichas financeiras inseridas demonstram que o ente distrital suprimiu a gratificação (ID 72387216), deixando de oportunizar ao servidor o contraditório e a ampla defesa.
9. Conquanto a referida gratificação tenha natureza propter laborem, a licença remunerada para estudos não pode ensejar a redução de rendimentos, uma vez que o afastamento para estudos constitui exercício efetivo do cargo, nos termos do art. 165, V, “b”, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1972688, 0712668-05.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 21/02/2025.
10. Importa destacar que o Decreto Distrital no 29.920/2008, que dispõe sobre o afastamento para estudos, congressos, seminários ou reuniões similares de servidores e empregados da Administração Pública Distrital, não se aplica ao presente caso, porquanto há norma específica referente à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, a qual assegura ao autor a remuneração integral do cargo no ato de afastamento. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1656860, 0704957-51.2021.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023.
11. No tocante ao auxílio-alimentação, o Distrito Federal reconheceu que a supressão foi indevida, de forma que o servidor recebeu a verba até junho/2019 e o seu restabelecimento ocorreu em 2022 (ID 72387222, pág. 7-8).
12. Destarte, ante a ilicitude do ato administrativo que suprimiu a gratificação em políticas sociais (GPS) e o auxílio-alimentação da remuneração do servidor, durante o período total de seu afastamento para estudos, a sentença deve ser mantida, após a retificação do erro material apontado no item 4.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para, retificando o erro material indicado, reconhecer que os valores devidos ao servidor estão vinculados ao período de novembro/2019 a dezembro/2021, mantidos os demais fundamentos da sentença.
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; LC Distrital no 840/2011, art. 161 e 165, V, “b”; Lei Distrital no 5.184/2013, art. 16, § 4o; Decreto Distrital no 29.920/2008, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972688, 0712668-05.2024.8.07.0016, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 21/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1656860, 0704957-51.2021.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023.